Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-02.2022.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-02.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELANTE), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), NILDE FORLIN BARBOSA - CPF: 444.832.871-68 (APELADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO - ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ART. 373, II DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

É manifesto que o pedido autoral não visa apenas a declaração de inexistência do débito e exclusão do nome dos registros negativos, mas também, a condenação por dano moral.

Na hipótese dos autos verifica-se que o CPF e nome da Requerente não foram negativados junto ao SERASA pela empresa do Requerido, mas sim pelo próprio requerido

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000706-02.2022.8.11.0005

APELANTE: ALEX SANDRO DE SOUZA

APELADO: NILDE FORLIN BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALEX SANDRO DE SOUZA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr.
André Luciano Costa Gahyva
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência nº. 1000706-02.2022.8.11.0005, ajuizada por
NILDE FORLIN BARBOSA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a baixa da constrição do nome da autora no cadastro de inadimplente, diante da inexistência de relação jurídica e condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, condenou o
requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do patrono da autora, a teor do art. 85, §2º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz preliminarmente que ocorreu irregularidade no julgamento antecipado da lide e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como suposto cerceamento de defesa, tendo em vista que, haveria necessidade de produção de outras provas.

Ainda preliminarmente, afirma que ocorreu a baixa da negativação antes da propositura da demanda na Justiça Comum, o que resultaria em suposta carência da ação (falta de interesse de agir e hipotética ausência de pretensão resistida).

No mérito, salienta ter realizado serviço de georreferenciamento após ser contratado pela ASSOCIAÇÃO DE MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA GLEBA CAETÉ (CNPJ 04.058.337/0001-00), e por isso é lícita a cobrança feita à parte Apelada.

Ressalta que
“[...] No caso dos presentes autos não é verificável nenhuma ação positiva da parte Ré, ou conduta própria capaz de gerar sua responsabilidade direta, pelo suposto dano causado a parte autora. Lado outro, também não é possível verificar na narrativa dos fatos, ou no conjunto probatório acolhido nos autos, que nenhuma conduta omissiva da parte Ré ocorreu para alcançar o resultado, ou seja, o fato gerador do suposto ilícito na seara jurídica
” (sic).

Defende que “
Destarte, o fato narrado nos autos não foi suficiente para atingir a esfera moral da parte Recorrida, de forma a justificar a procedência do pleito indenizatório. Pelo princípio da eventualidade, na remotíssima hipótese de ser fixado algum valor a título de danos morais, este deverá ser fixado observado o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração não se tratar de uma grande empresa ou instituição financeira, ser fixado em valor módico”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de determinar a
“[...] Ilegitimidade passiva do Recorrente, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC;”
a
“Ausência de interesse de agir do Requerido, extinguindo o feito sem julgamento de mérito, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC;”
julgar
“Totalmente improcedente a presente demanda, haja vista a comprovação do débito ora cobrado da relação contratual e do serviço prestado;”
ainda, requer subsidiariamente a minoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 17 a 19/07/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

Custas recolhidas conforme Id. 221075669.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
NILDE FORLIN BARBOSA
,
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência

em desfavor de
ALEX SANDRO DE SOUZA
,
relatando, em síntese, que
o ora apelante negativou indevidamente seu nome, junto aos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Sustenta que não possuía qualquer relação jurídica contratual com o apelante. Afirma que é proprietária de área rural do INCRA, e, supostamente, para que houvesse a regularização da área, seria necessário que o possuidor pagasse serviço de agrimensura a ser realizado pela empresa do apelante (Bioflora Assessoria Consultoria Florestal e Ambiental – CNPJ n. 23.584.925/0001-22). Diz que nunca aceitou a situação e nunca contratou tal serviço, ademais, ressalta que o próprio INCRA informa que os assentados não devem pagar qualquer valor para regularização da terra.

Assevera que o apelante ainda condicionou que, caso a apelada não fizesse uma procuração para que o apelante pudesse passar parte das terras para si ou terceiros como forma de pagamento, a apelada teria seu nome negativado, repisa-se, por um serviço de agrimensura que não contratou, não sabe se foi realizado e que, como informado acima, o INCRA diz que não deveria ser pago. Registra, por fim, que a negativação descrita além de indevida, é também uma forma de uma coação. Ao final buscou a concessão de liminar para determinar que a parte ré removesse seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a condenação do ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$20.000,00.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a baixa da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, diante da inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou o ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] A autora alega a ausência de relação jurídica para o requerido, enquanto o requerido alega que houve a contratação.

O requerido providenciou a baixa da constrição do nome da autora dos registros negativos do SERASA.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, tendo em vista a negativação da autora, competia ao requerido o ônus da existência da relação jurídica processual.

Assim, caberia ao requerido, desincumbir-se do ônus probatório, demonstrando a regularidade da avença, mediante a juntada do contrato, devidamente assinado pela autora, ou qualquer outra prova da contratação direta por ela, como pedido escrito, por e-mail ou outra forma, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ônus esse que o requerido não se desincumbiu.

Conquanto afirme ter celebrado contrato com a autora, não carreou aos autos documento comprobatório da relação entre as partes, não sendo suficiente apenas a alegação de que existiu a relação jurídica contratual de direito material.

Deveria a ré ter comprovado que de fato houve a contratação pela parte autora, como forma de legitimar o débito e a inscrição no órgão de proteção ao crédito. Não tendo procedido assim, tem-se como consequência processual a inadmissão da existência da dívida e a consequente ilicitude da inclusão do nome da demandante nos cadastros restritivos de crédito.

Desta feita, não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar regularidade e correção da prestação dos serviços, não restam dúvidas quanto à responsabilidade pela indevida negativação, sendo cabível sua responsabilização pelos danos daí advindos.

No que se refere ao dano moral, a inclusão indevida de nome nos cadastros de proteção ao crédito, configura dano moral puro, que prescinde de comprovação, bastando que o fato reste demonstrado.

A exigência de prova do dano se satisfaz com a demonstração da existência da irregular inclusão do nome do autor em cadastro restritivo de crédito que, no caso, restou demonstrado. Portanto, caracterizada a negativação indevida, surge, por si só, para a demandada o dever de indenizar.

[...]

A indenização por danos morais deve ser fixada em quantia que sirva de exemplo para o réu, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, não pode ser fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

[...]

Assim, considerando o caráter pedagógico e punitivo da indenização por danos morais e, em casos análogos a este, razoável e condizente com as peculiaridades do caso vertente a fixação da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que, além de compensar a dor moral experimentada, não constitui fator de enriquecimento ilícito do ofendido.

No que tange aos juros de mora, aplicável o verbete da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do seu arbitramento, consoante dispõe a Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Com tais considerações, rejeito as preliminares, e no mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgo procedente o pedido inicial para determinar a baixa da constrição do nome da autora no cadastro de inadimplente, diante da inexistência de relação jurídica.

Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da presente data, e juros de mora a partir do evento danoso (negativação).

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação em favor do patrono da autora, a teor do art. 85, §2º do CPC.”
(Id. 220767708)

O apelante sustenta, preliminarmente, que houve cerceamento ao seu direito de defesa e ofensa à ampla defesa e contraditório face ao alegado irregular julgamento antecipado da lide, porquanto não lhe foi oportunizada produção de provas que julgava necessárias ao deslinde do feito.

Contudo, sem razão o apelante.

Como cediço, o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC, in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ARRENDAMENTO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO PELOS VENDEDORES – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES EVIDENCIADO – ALEGAÇÃO DE INDEXADOR PARA CORREÇÃO DAS PARCELAS FUTURAS – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DOS VENDEDORES DURANTE TODA A RELAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTITUIR OS COMPRADORES NA ALEGADA MORA – BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA – DEVER DE MITIGAÇÃO DE DANOS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DOS VENDEDORES NO CURSO DO CONTRATO – SUPRESSIO CONFIGURADA – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de instrução do feito, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

“A supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, no curso da relação contratual, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação.” (STJ - REsp: 1803278 PR 2019).

No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No caso, os autores, promitentes compradores, questionam o descumprimento contratual dos promitentes vendedores que não procederam com a imissão na posse do imóvel após o pagamento do preço, porém, estes últimos, cobram o pagamento da diferença das parcelas, sob o fundamento de existência de indexador para correção das parcelas futuras.

Considerando que não restou demonstrada a existência do indexador para a correção das parcelas futuras, houve o inadimplemento contratual por parte dos promitentes vendedores, que não procederam com a entrega do bem livre e desembaraçado de qualquer ônus, bem como não providenciaram a imissão na posse dos compradores.”

(N.U 1033120-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, portanto, tornando prescindível a prova pretendida.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Ainda preliminarmente, aduz que não há interesse de agir, porquanto já foi dado baixa no nome da apelada dos órgãos restritivos de crédito.

Compulsando os autos verifica-se que é manifesto que o pedido autoral não visa apenas a declaração de inexistência do débito e exclusão do nome dos registros negativos, mas também, a condenação por dano moral.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada pelo apelante.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, peço vênia para colacionar o entendimento do Magistrado de piso, que bem fundamentou a questão, vejamos:

“DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AÇÃO

O Requerido em contestação alega que tanto o contrato de prestação de serviços, quanto as cobranças em si, inclusive a negativação do CPF da parte Autora, foram realizadas pela pessoa jurídica A S DE SOUZA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ 23.584.925/0001-22 e a Requerente ajuizou a presente ação face a pessoa física do sócio da empresa, Sr. Alex Sandro De Souza (CPF 503.364.791-15). Portanto, segundo o Requerido estaria configurada a ilegitimidade passiva (art.337, XI, e art.338 do CPC) devendo ser extinto o feito em relação ao Requerido, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC.

No entanto, na hipótese dos autos verifica-se que o CPF e nome da Requerente não foram negativados junto ao SERASA pela empresa do Requerido, mas sim pelo próprio requerido, conforme prova o extrato juntado no id. n.83193550, consulta realizada na data de 16/11/2021.

Na legislação vigente, a legitimidade é a aptidão que o sujeito tem para figurar em algum polo (ativo ou passivo) da demanda, ou seja, é um atributo jurídico conferido a algum sujeito a discutir/defender determinada situação jurídica que tenha interesse ou tenha praticado, estando relacionada a pessoas físicas ou jurídicas.

Logo, não assiste razão a parte Requerida uma vez que juntada aos autos prova documental, consistindo em extrato do SERASA EXPERIAN, data 16/11/2021, protocolo n.002.766.647.071-7, id. n. 83193550, em que figura como credor ALEX SANDRO DE SOUZA e não a empresa A S DE SOUZA PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.
”
(grifei)

Considerando que a negativação foi realizada pela pessoa física de
ALEX SANDRO DE SOUZA
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao cerne, salienta-se que o artigo 373 do Código de Processo Civil determina que o ônus da prova cabe ao autor, no que tange ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, em relação à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, tendo em vista ser uma ação declaratória de inexistência de débito, devido à negativação da autora, cabia ao requerido o ônus de provar a existência da relação jurídica processual, demonstrando a regularidade da avença, mediante a juntada do contrato, devidamente assinado pela autora, ou qualquer outra prova da contratação direta por ela, como pedido escrito, por e-mail ou outra forma, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ônus esse que o requerido não se desincumbiu.

Logo, constata-se que a quantia que está sendo cobrada pelo apelante e que gerou a negativação do nome da autora/apelada, foi inscrita de forma indevida, o que gera o dever de indenizar, como pleiteado na inicial.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta c. Câmara Julgadora, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
ALEGAÇÃO DE DEVEDORA CONTUMAZ – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DECLARADAS INDEVIDAS JUDICIALMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A autora demonstrou que os apontamentos anteriores restritivos em seu nome foram impugnados judicialmente, e declarados inexistentes por meio de sentença, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Súmula 385 do STJ.

(N.U 1005184-86.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (Grifei)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DO

DÉBITO

DESCONHECIDA

PELA

AUTORA

– ÔNUS

DA

PROVA

DO

RÉU

– ARTIGO

373,

II

DO

CPC

–
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas

ações

declaratórias

de

inexistência

de

débito,

cabe

à

empresa

demandada

comprovar

a

legitimidade

da

cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a
produção

de
prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios

da

razoabilidade

e

da

proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte

de

enriquecimento

indevido,

nem

tão

pequena

que

se

torne

inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei)

Subsidiariamente, o apelante em sua peça recursal insurge contra o
quantum
fixado na sentença exarada pelo juízo
a quo
, aduzindo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é irrazoável e desproporcional, pugnando pela adequação.

Pois bem. Passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Esse ressarcimento deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira a inscrever outros clientes
nos cadastros restritivos de crédito
, sem o devido cuidado, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Eis o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”

(N.U 1006779-05.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 12 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024